Tribunal: STF
Processo: AI 732002
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MUNICIPAL
   N. 2.377/95. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS -
   GGSA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
        A controvérsia em torno do direito a percepção de
   gratificação devida a servidores públicos estatutários e
   celetistas foi dirimida à luz de legislação de direito local,
   circunstância que impede a apreciação do extraordinário. Súmula
   280-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.